Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL PUBLICADO NO DODF. EMPRESA SEDIADA FORA DA UNIDADE FEDERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO CADASTRAMENTO ELETRÔNICO PARA FIM DE RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. GRADAÇÃO LEGAL. ART. 85, § 2o DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO AUTOR. PROVIDO O DO RÉU.
1. A Lei Distrital n. 4.567/2011, em seu artigo 11, estipulou que a intimação dos atos em procedimento administrativo tributário pode ser realizada mediante publicação no DODF e após o esgotamento das tentativas por via postal com AR ou por meio do domicílio fiscal eletrônico.
2. Comprovada a frustração e impossibilidade das tentativas pelos meios prioritários, reputa-se válida a intimação por edital no Diário Oficial.
3. O art. 85, par. 2o. e 3o, do Código de Processo Civil, estabeleceu uma gradação a ser observada na fixação dos honorários advocatícios. Desse modo, o magistrado deverá fixar os honorários sobre o proveito econômico, ou se impossível mensurá-lo, sobre o valor da causa, sem poder utilizar outro parâmetro, ante a gradação prevista pela novel legislação processual civil.
4. Diante da possibilidade de quantificar o proveito econômico perseguido pelo autor, esse deve ser a base para o cálculo dos honorários sucumbenciais.
5. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA A DO RÉU E DESPROVIDA O DO AUTOR.